Tribunal: CARF
Processo: 10880.998324/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998324/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.143 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. - SUCESSORA DA IVEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo, nas forças deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano e Letícia Domingues Costa
Braga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingus Costa Braga - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998324/2011-28
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório de fls. 07, por meio do qual a autoridade administrativa não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP 00394.00939.210307.1.3.02-2487, pois uma
parte (R$ 71.250,43) do saldo negativo disponível de IRPJ de R$ 117.331,56, do ano-
calendário de 2000, não foi utilizada no prazo legal.
Constatou-se que embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
(no23105.80154.280105.1.3.02-8774,
retificado
pelo
de
no22857.69593.200.307.1.7.02-0014) tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco
anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão do
PER/DCOMP 00394.00939.210307.1.3.02-2487 relativo ao mesmo crédito para o
qual, na data de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo em função do decurso do prazo legal.
No referido despacho decisório consta o seguinte:

[...]
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

[...]

A empresa EDP – Energias do Brasil S/A – CNPJ 03.983.431/0001-03, na
qualidade de sucessora da Iven S.A – CNPJ 97.395.172/0001-43, apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que (fls. 16 a 27):  Nos termos do art.
contribuinte o direito de utilizar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000
na compensação do imposto que viria a ser apurado no ano seguinte ou ainda requerer
a restituição do montante pago a maior;  Deste modo, em sendo passível de restituição o valo
IRPJ, passou a ser utilizável, também, depois do advento da Lei no 10.637, de 2002
(que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430), na compensação de débitos
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB;  Assim, amparado pela
butária, o contribuinte argumenta que
transmitiu o PER/DCOMP no23105.80154.280105.1.3.02-8774, em 28/01/2005 (que
foi retificado pelo PER/DCOMP no 22857.69593.200307.1.7.02-0014), por meio do
qual utilizou parte do referido saldo negativo de IRPJ para quitação de outros tributos;  Por res
PER/DCOMP no 00394.00939.210307.1.3.02-2487 objetivando a extinção de débitos
de IRPJ e CSLL de janeiro e março de 2005;  Tendo em vista que a RFB reconhec
eu integralmente os pagamentos
antecipados de IRPJ de R$ 258.372,70 (que resultaram no saldo negativo disponível
de IRPJ, no ajuste anual na DIPJ, de R$ 117.331,56), alega ter assegurado o seu
direito à compensação pleiteada no PER/DCOMP no 00394.00939.210307.1.3.02-
2487, transmitido em 21/03/2007, nos termos do art.168 do CTN, pois o
PER/DCOMP com os demonstrativos dos créditos tinha sido transmitido dentro do
prazo decadencial;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28
 De acordo com a Solução de Consulta RFB no 345/04 e decisões proferidas
pelo CARF, entende que seria possível a apresentação de declarações de compensação
após o prazo de cinco anos, como no caso dos autos;  “Não obstante a Declaração de Compens
cômputo do lustro decadencial previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional,
cumpre destacar que a Requerente é pessoa jurídica optante pelo regime de apuração
do Lucro Real e que, assim, o direito de utilização de seu saldo negativo não está
sujeito ao referido prazo”;  Conforme Acórdãos 9101.00.52
2 e 9101-00.347 do CARF, o prazo
decadencial de cinco anos para pedidos de restituição e compensação seria inaplicável
para os casos de saldo negativo de IRPJ e CSLL;  “Pelo exposto, a Requerente requer o acolh
de Inconformidade para que, reconhecendo-se a possibilidade de utilização de créditos
de Saldo Negativo de IRPJ, mesmo quando apurados há mais de cinco anos, desde que
já tenham sido “constituídos” por meio de Declaração de Compensação anterior,
transmitida dentro do prazo, ou, alternativamente, que se reconheça que o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ não está sujeito à observância do prazo decadencial quando
for utilizado para compensação de débitos de IRPJ e CSLL apurados em meio à
mesma sistemática (tal como se tem na presente hipótese)”.
Quando da decisão pela D. Delegacia de origem de Florianópolis/SC, a decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado
para liquidação dos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DCOMP.
A DCOMP deve ser apresentada em até 5 (cinco) anos contados do pagamento indevido
ou a maior. Decorrido esse prazo, extingue-se o direito, seja qual for o motivo do
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho arguindo, em
síntese:

01) Da tempestividade
Que a DRF em Florianópolis julgou improcedente a Manifestação de
inconformidade e que a notificação sobre o resultado do julgamento realizada pela Autoridade
Fiscal remeteu o termo de intimação ao antigo endereço da recorrente, fazendo contar nesse o
nome da empresa por ela sucedida (Iven S/A), sendo que pelo o AR, teria sido recebido o termo
em 17/06/2015.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Entretanto, a recorrente já havia alterado seu endereço há mais de 03 anos e
informou o fato à RFB, além de que, a recorrente teria realizado sua opção pela DTE em
23/09/2014. Que a recorrente somente tomou ciência as consultar o relatório de restrições de
débitos inscritos em dívida ativa.
02) Mérito
Que em relação ao mérito, a própria receita reconhece a faculdade de utilização de
crédito relativo a recolhimento efetuado há mais de 05 anos, desde que o respectivo pedido de
restituição tenha sido transmitido dentro do referido prazo, IN 1300/2012, art, 41, §10o e que
também a solução de consulta no 356/04 se aplica ao caso em tela.
Que inexiste prazo decadencial para a utilização de crédito de saldo negativo de
IRPJ. Que o crédito decorrente do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 258.372,70
foi computado no Saldo Negativo apurado na DIPJ do exercício de 2001, restando cristalina a
possibilidade de a Recorrente utilizar, em 2007, referido crédito para quitação de débitos de IRPJ
e CSLL, apurados sob a sistemática do Lucro Real no ano-calendário de 2005, através da
PER/DCOMP ng 00394.00939.210307.1.3.02-2487, razão pela qual o provimento do presente
Recurso Voluntário é medida que se impõe, de modo que, reformando-se o acórdão recorrido,
seja integralmente homologada a compensação objeto da mencionada declaração.

Este é o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheira Letícia Domingus Costa Braga, Relatora.
I - Preliminarmente – tempestividade do recurso
Apesar de o recurso não ter sido interposto no prazo do recebimento do AR, qual
seja 17/06/2015, verifico que a contribuinte realmente não estava mais no endereço constante do
aviso de recebimento e, tampouco que a razão social constante do aviso era coincidente com a da
Contribuinte, conforme se comprova pelos documentos acostado aos autos.
Assim, apesar de o recurso ter sido interposto em 03/11/2015, como a intimação
não foi válida pois o endereço e a denominação social estavam equivocados, considero
tempestivo o recurso e dele conheço.
II - Mérito
A discussão central do presente processo refere-se à possibilidade ou não da
PER/DCOMP constituir causa de interrupção do prazo prescricional para pedido de
compensação do saldo negativo.
Nesse mesmo sentido registre-se o Acórdão no 110100.672, relatado pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa que foi devidamente citado na decisão recorrida:
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO EM DCOMP. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a interromper o
prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de indébito, pois a
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado
para liquidação dos débitos compensados.
Esclarecedora a transcrição de parte do voto da conselheira relatora:
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a partir das
determinações legais correlatas antes descritas, que a interrupção da prescrição somente
ocorre quando o titular do crédito manifesta seu direito em face do credor pela via
adequada. O prazo em curso, por sua vez, refere-se ao pleito de restituição de indébito,
de forma que só a manifestação de vontade neste sentido seria hábil a produzir os
efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito total apurado, mas
apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição de um direito do sujeito
passivo, tido por líquido e certo e de natureza tributária, contra um débito tributário por
ele reconhecido perante a Fazenda Nacional.
Logo, o direito creditório apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação, é o valor
utilizado para liquidação do débito, ainda que demonstrado em sua integralidade.
A alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no
10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a manifestação de vontade
contida na DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos
débitos compensados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da Receita Federal
desde a edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado
dentro do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 210/2002 cogitava da possibilidade de
restituição de indébito de ofício, nos seguintes termos:
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia,
mediante utilização do "Pedido de Restituição";
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF); ou
III – de ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar o indébito
tributário.
§ 1o A representação a que se refere o inciso III deverá ser encaminhada à autoridade
da SRF competente para decidir sobre o direito creditório do sujeito passivo,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

acompanhada de comprovante do recolhimento e de demonstrativo no qual fique
evidenciado o valor do indébito
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá encaminhar à SRF procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida ou, quando for o caso,
decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
§ 3o A restituição do imposto de renda apurado na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o e 10 desta Instrução Normativa.
Todavia, adequando-se às disposições legais antes transcritas, a Instrução Normativa
SRF no 460/2004 firmou corretamente o posicionamento no sentido de que o sujeito
passivo deve manifestar seu interesse em restituir a integralidade do indébito até o
término do prazo previsto para tanto, sob pena de prescrição de seu direito à devolução
da parcela até então não utilizada em compensação.
Admitir que o crédito veiculado na DCOMP corresponde ao valor ali integralmente
demonstrado poderia ter outras conseqüências desfavoráveis ao sujeito passivo, tendo
em conta que desde a Lei no 12.249/2010 há penalidade que toma este valor como
referência:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Crédito objeto de declaração de compensação, na hipótese do §17o acrescido ao art. 74
da Lei no 9.430/96, é o valor utilizado para liquidação dos débitos, sendo inadmissível
cogitar da aplicação de penalidade sobre a parcela demonstrada na DCOMP, acerca da
qual não houve manifestação de vontade do sujeito passivo quanto à sua utilização.
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em DCOMP não pode
ser admitida como manifestação de vontade hábil a interromper o prazo prescricional
previsto em lei para pleito da restituição de indébito.
Como bem observa da decisão recorrida “ tendo o contribuinte se utilizado de
“Declaração de Compensação”, a informação na ficha relativa ao crédito só diz respeito aos
débitos informados naquele documento, não podendo o excesso ser considerado como “Pedido
de Restituição” passível de utilização futura. Caso o crédito apontado pelo contribuinte seja
liquido e certo, bem assim superior ao débito confessado, o resultado da análise dessa declaração
implicará tão-somente a homologação da quitação desse débito, mas não o reconhecimento do
direito creditório relativo à parcela do crédito não utilizada na compensação." Tanto é assim que,
nos casos em que o crédito informado na Dcomp é superior ao débito confessado, o contribuinte
não é restituído do excedente.
Assim, tendo em vista que o credito que se pretende compensar referem-se a
pagamentos indevidos realizados há mais de cinco anos, impossível o seu reconhecimento.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingus Costa Braga

Voto Vencedor

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Redator designado

Inicio este voto parabenizando a ilustre conselheira relatora pelo bem posto voto,
estribado em acórdão cujo voto condutor da decisão foi proferido pela conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Todavia, a Turma, após profícuo debate sobre a matéria, divergiu da relatora na
questão de direito posta. Desta forma, este conselheiro foi designado pela presidência para
apresentar voto que expressasse as razões que levaram a maioria do colegiado a decidir pela
procedência do pedido formulado no recurso voluntário.
Em apertada síntese, a questão controversa diz respeito ao indeferimento da
compensação declarada em DCOMP no montante de R$ 71.250,43. A origem do crédito
utilizado na compensação seria um saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 117.331,56
apurado do ano-calendário de 2000.
À partida, releva destacar que a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal
do Brasil examinou e confirmou a certeza e liquidez do crédito em questão conforme se pode
observar no seguinte trecho do Despacho Decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 117.331,56. Valor na DIPJ: R$ 117.331,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 258.372,70
IRPJ devido: R$ 141.041,14
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 117.331,56 Valor não utilizado no prazo legal:
R$ 71.250,43 (grifei)
A razão do indeferimento da compensação, portanto, não se relaciona com a
certeza e liquidez do crédito, mas com a sua utilização após decorrido o prazo prescricional de
que trata o artigo 168 do Código Tributário Nacional. É o que se apreende do seguinte excerto do
documento anexo ao Despacho Decisório:
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de compensação
ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de restituição ou
compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Valor do saldo negativo disponível: R$ 117.331,56
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 71.250,43
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 46.081,13
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do
prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão
de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do
decurso do prazo legal.
Trata-se, como se vê, de questão de direito, uma vez que os fatos são
incontroversos.
Assim, peço vênia para colocar a questão de direito em termos diversos daqueles
adotados pela ilustre relatora.
A questão de direito posta não versa, a meu juízo, de eventual suspensão ou
interrupção do prazo prescricional veiculado pelo artigo 168 do CTN, verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
Tenho que o prazo em questão não se refere à utilização do crédito formalizado
por meio de PER para compensar débitos de responsabilidade do contribuinte, conforme passo a
explicar.
Sempre que analiso questões relativas a direito creditório manifestado por meio de
PER/DCOMP, insisto em lembrar que a matéria versa sobre duas normas jurídicas distintas, a
saber: (i) no pedido de ressarcimento ou restituição (PER), o contribuinte formaliza uma norma
jurídica de crédito, que tem o próprio contribuinte como credor e a Fazenda como devedora; e
(ii) na Declaração de Compensação (DCOMP), o contribuinte formaliza uma norma jurídica de
extinção do crédito tributário sob condição resolutória.
Vale salientar que as duas normas jurídicas são distintas em suas hipóteses, nos
critérios pessoais e nas relações jurídicas prescritas nos respectivos consequentes.
Na norma jurídica veiculada pelo PER, o antecedente descreve a ocorrência de um
pagamento indevido e o consequente é uma obrigação da Fazenda perante esse contribuinte
(artigo 165 do CTN).
Na norma jurídica veiculada pela DCOMP, o antecedente descreve a utilização do
crédito (formalizado no PER) e o consequente é a extinção do crédito tributário (artigo 156, II,
do CTN).
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

Nesta esteira, o prazo a que se refere o artigo 168 do CTN, acima transcrito,
refere-se ao direito do contribuinte de formalizar o crédito perante a Fazenda nos termos do
artigo 165 do CTN.
A meu sentir, o único prazo prescricional que se refere à norma relativa à extinção
do crédito tributário é o prazo previsto no artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Desta forma, enquanto o crédito tributário não estiver prescrito, o contribuinte
poderá compensá-lo com crédito formalizado por meio de PER, desde que o PER tenha sido
transmitido dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 168 do CTN.
Vale destacar que a interpretação aqui esposada vai ao encontro do entendimento
veiculado de forma expressa pela Secretaria da Receita Federal no artigo 26, § 10, da IN SRF no
600, de 28/12/2005, que estava em vigor no momento da transmissão da DCOMP ora sob exame
(00394.00939.210307.1.3.02-2487, transmitida em 21/03/2007):
Compensação efetuada pelo sujeito passivo
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o. (grifei)
Vale também destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada por
esta Turma, que deu a seguinte decisão unânime:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
CRÉDITO
FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas
forças deste.
REVISÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.143 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998324/2011-28

A DRF poderá efetuar a revisão de ofício de despacho decisório que não tenha
homologado declaração de compensação, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.293, de 21/03/2019) – grifei.

Assim, considerando que (i) o crédito veiculado pelo PER foi integralmente
validado pela autoridade fiscal da RFB e (ii) não se aplica à compensação o prazo previsto no
artigo 168 do CTN, penso que deva-se dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
O deferimento do direito à compensação não exime a unidade da RFB do dever de
verificar a atual disponibilidade do crédito em questão.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à
homologação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 71.250,43.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital